Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, entendendo inexistir interesse recursal da parte, em seu sentido técnico, o qual não se confunde com o interesse da parte em recorrer por mero inconformismo com o “decisum”.
3. Insurgência sobre suposta não manifestação da magistrada sentenciante sobre as preliminares arguidas em sede de alegações finais não são possíveis na via estreita dos embargos de declaração, uma vez que a questão não foi suscitada na apelação interposta, além de a matéria ter ficado prejudicada diante da sentença absolutória proferida pelo juízo “a quo”.
4. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso
5. Embargos de declaração rejeitados.